Tribunal: STF
Processo: Rcl 95222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Clea Maria da Silveira Caldas e Espólio de Omar Antônio da Silveira Caldas contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), no Processo 0000336-13.2025.5.06.0009, para garantir a observância da suspensão nacional de feitos determinada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Os reclamantes narram que:

08 A beneficiária da decisão ora impugnada, Simonia Ferreira de Lima, ajuizou Reclamação Trabalhista sob o rito ordinário, distribuída perante a 9ª Vara do Trabalho do Recife, sob o nº 0000336-13.2025.5.06.0009. 
09 Na petição inicial de ID 1a25cb2, alegou ter sido admitida em 27 de novembro de 2017 para prestar serviços de cuidadora doméstica em favor do senhor Omar Antonio da Silveira Caldas, portador de doença crônica incapacitante, com termo final do contrato em 7 de fevereiro de 2025, em virtude do falecimento do assistido. Postulou o reconhecimento de vínculo empregatício doméstico e a condenação solidária da irmã do falecido, Clea Maria da Silveira Caldas, além de verbas rescisórias, horas extras em jornada de 24x24 horas e adicionais correlatos. 
10 Em sede de contestação de ID 10b0025, os reclamantes apresentaram defesa robusta sustentando que a relação jurídica mantida com o falecido possuía natureza estritamente autônoma, estabelecida mediante livre ajuste e comum acordo com a prestadora para viabilizar contraprestação financeira superior ao salário da categoria profissional, o que afasta a figura do emprego doméstico subordinado. 
11 Ademais, arguiu-se a ilegitimidade passiva da senhora Clea Maria da Silveira Caldas, tendo em vista que o serviço era prestado com exclusividade ao irmão enfermo, que custeava o trabalho com seus próprios recursos pessoais. 
12 Diante da inequívoca controvérsia sobre a licitude do contrato de prestação de serviços autônomos, a defesa protocolou petição de ID b067d94 requerendo formalmente a suspensão do processo com base na determinação do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.532.603 (Tema 1.285 da Repercussão Geral), que ordenou o sobrestamento de todas as ações que discutem a validade de formas de contratação civil de trabalho diversas da relação de emprego. 
13 Contudo, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito sob o ID 0c79f70, julgando parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o vínculo de emprego doméstico solidário e impor pesada condenação pecuniária aos réus, postergando a análise da suspensão processual para a instância superior. 
14 Interpostos Recursos Ordinários por ambas as partes, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sob a relatoria da Desembargadora Carmen Lucia Vieira do Nascimento, negou provimento ao apelo da reclamada e deu parcial provimento ao recurso da reclamante, conforme acórdão de ID e8f4bbf, ampliando a condenação pecuniária com o acréscimo de indenização compensatória do FGTS. 
15 Diante da manifesta omissão do julgado quanto ao pedido de sobrestamento nacional, os reclamantes opuseram Embargos de Declaração de ID 15a5b01, reiterando a necessidade de observância do Tema 1.285 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 
16 Por fim, no acórdão de ID 7405052, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região rejeitou os embargos declaratórios de forma expressa, argumentando que a ordem de suspensão nacional exarada na Repercussão Geral não se aplicaria às relações de emprego doméstico regidas pela Lei Complementar nº 150/2015.
17 A decisão colegiada fundamentou que o Tema 1.285 estaria restrito ao âmbito de contratações de natureza comercial ou empresarial no setor produtivo, o que supostamente autorizaria o prosseguimento do feito trabalhista e a imposição de condenação por vínculo de emprego doméstico. 
18 Este é o ato que usurpa a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal e que se busca cassar (doc. 1, pp. 3-4 - sem os grifos do original).

Sustentam, em suma, que:

25 A análise pormenorizada dos autos de origem revela de modo inquestionável a estrita aderência temática entre a controvérsia ali debatida e o paradigma invocado. 
26 Desde a contestação apresentada sob o ID 10b0025, os reclamantes alegaram de forma expressa que a relação jurídica mantida com a assistida não ostentava as características de emprego subordinado, tratando-se, em verdade, de um contrato de prestação de serviços de natureza autônoma legitimamente pactuado entre as partes, mediante o qual a profissional percebia ganhos superiores à média do mercado como contrapartida pela ausência de submissão jurídica. 
27 A tese de defesa fundamentou-se integralmente na licitude da contratação civil de serviços autônomos, matéria que se encontra no núcleo do debate do Tema 1.285 da Repercussão Geral. 
28 Ao proferir o acórdão de ID 7405052, a autoridade reclamada incorreu em flagrante desvio interpretativo ao sustentar que a ordem de suspensão nacional não se aplicaria ao rito ou às relações de emprego doméstico. 
29 A decisão de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 é genérica e abrangente, aplicando-se a todas as discussões judiciais acerca da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou outras formas de contratação civil, comerciais ou de prestação de serviços de trabalho. 
30 Não cabe ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região realizar distinções restritivas não previstas pelo Supremo Tribunal Federal para contornar a ordem de sobrestamento. 
31 A relação de trabalho doméstico de cuidador de idosos, quando contestada sob o argumento de prestação de serviços de natureza autônoma, atrai a aplicação imediata do Tema 1.285, pois a controvérsia reside exatamente em definir os limites da competência material da Justiça do Trabalho para descaracterizar pactos civis e impor o reconhecimento de vínculo empregatício. 
32 A insistência da autoridade reclamada em prosseguir com o julgamento de mérito e manter a condenação solidária dos reclamantes, mesmo após expressamente provocada por meio de petição de suspensão e de embargos declaratórios, traduz-se em desobediência frontal à autoridade deste Supremo Tribunal Federal. 
33 O ato de julgar a relação de trabalho como emprego subordinado doméstico, ignorando a determinação de suspensão de todos os feitos que discutem a licitude da contratação autônoma, esvazia a eficácia prática da repercussão geral e gera grave insegurança jurídica para os cidadãos, o que impõe a cassação imediata da decisão violadora (doc. 1, p. 5 - sem os grifos do original).

Ao final, requerem a procedência desta reclamação, para:

[...] cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no Recurso Ordinário nº 0000336-13.2025.5.06.0009, confirmando a liminar deferida, e determinar formalmente a suspensão da tramitação do processo trabalhista de origem até o julgamento de mérito por este Supremo Tribunal Federal no paradigma do ARE 1.532.603 (Tema 1.285 da Repercussão Geral) (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Em que pese os reclamantes e as decisões reclamadas mencionem o Tema 1.285, não resta dúvida de que a suspensão processual a que se refere é aquela do Tema 1.389. O contexto da petição inicial, da decisão reclamada e da instrução processual levam à conclusão de que se trata de mero erro material na indicação numérica do tema. O pedido deve ser sempre interpretado no contexto do conjunto da postulação, como determina o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, opto pela celeridade processual e prossigo a análise.  

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, aponta-se violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a  existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:

A controvérsia central reside em definir se a primeira reclamada, Sra. Clea Maria da Silveira Caldas, pode ser considerada empregadora da reclamante, de forma a responder pelas obrigações do contrato de trabalho. 
A Lei Complementar nº 150/2015, em seu art. 1º, define o empregado doméstico como aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa "à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas". A lei, portanto, elege o "núcleo familiar" como o empregador, e não necessariamente um único indivíduo. 
As provas dos autos, em especial a prova oral, são fundamentais para o deslinde da questão. A testemunha da reclamante, Sra. Maria Francisca Mendes, declarou (Ata de Audiência, ID 5c52b37): [...]
Por outro lado, as testemunhas da parte reclamada apresentaram versão diversa. A Sra. Maria Cícera Silva dos Santos Costa disse: "Sustenta que o Sr. Omar possuía capacidade de comunicação e era quem determinava as atividades da reclamante, bem como autorizava os pagamentos, sendo estes operacionalizados pela primeira reclamada." 
E a Sra. Maria Tereza Martins Luiz Guimarães afirmou: "Afirma que as ordens eram dadas diretamente pelo paciente, que solicitava alimentação, medicação e auxílio para locomoção. Relata que presenciou a primeira reclamada realizando transferências bancárias para pagamento da reclamante, por solicitação do Sr. Omar." 
Da análise conjunta dos depoimentos, extrai-se que, embora as ordens diretas sobre os cuidados com o Sr. Omar partissem majoritariamente dele próprio, a Sra. Clea, sua irmã e com quem residia, participava ativamente da relação. Ela não apenas contratou outros empregados domésticos, como a testemunha da própria reclamante, mas também era a pessoa que, no mínimo, operacionalizava os pagamentos à cuidadora, conforme confirmado por suas próprias testemunhas. O fato de os serviços serem direcionados precipuamente ao irmão enfermo não afasta a Sra. Clea da condição de empregadora. Ela compunha o núcleo familiar, residia no mesmo local e, inegavelmente, beneficiava-se, ainda que de forma indireta, da assistência prestada ao seu irmão, o que lhe trazia tranquilidade e dividia o encargo dos cuidados. 
A jurisprudência trabalhista tem se consolidado no sentido de que, em se tratando de trabalho doméstico, o empregador é a entidade familiar que se beneficia do labor, sendo solidária a responsabilidade entre seus membros que coabitam e administram a prestação de serviços. 
A tese de trabalho autônomo também não se sustenta. A prova oral e documental demonstra a presença de todos os requisitos da relação de emprego: a pessoalidade (a reclamante não podia se fazer substituir), a onerosidade (recebia salário mensalmente, conforme recibos e extratos de ID 38d8baa e seguintes), a não eventualidade (laborava em escalas contínuas de 12x36 e, posteriormente, 24x24) e, principalmente, a subordinação, pois estava inserida na dinâmica familiar e recebia ordens, seja do Sr. Omar, seja da Sra. Clea, para a execução dos pagamentos. 
Portanto, correta a sentença ao reconhecer a Sra. Clea como coempregadora e, por conseguinte, sua responsabilidade solidária. 
Nego provimento (doc. 5, pp. 423-426).

Em seguida, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos:

Não existe a omissão apontada. O pedido de suspensão fundado no Tema 1.285 do STF (anteriormente referenciado como Tema 1.389) refere-se à licitude de formas alternativas de contratação de serviços por meio de pessoas jurídicas ("pejotização") ou contratos civis de natureza comercial, típicos da dinâmica empresarial e de mercado. 
No caso em tela, a controvérsia reside estritamente no âmbito do trabalho doméstico (cuidadora de idoso em residência particular), regido pela Lei Complementar 150/2015. O regime jurídico do empregado doméstico possui contornos constitucionais e legais específicos que não se confundem com a terceirização ou a autonomia de prestadores de serviços em atividades econômicas. 
Ao decidir pelo reconhecimento do vínculo doméstico, esta Turma aplicou a primazia da realidade sobre a forma, entendendo que a subordinação, a habitualidade e a onerosidade estavam presentes no cotidiano residencial. Assim, a decisão implicitamente afasta a aplicação do referido tema ao caso concreto, por ausência de identidade material. A prestação de serviços de cuidado no âmbito de uma família não se enquadra nas hipóteses de "formas alternativas de contratação" discutidas no Supremo Tribunal Federal para o setor produtivo. 
Portanto, rejeito a omissão (doc. 5, pp. 458-459).

Por oportuno, extraio da sentença, ainda, o seguinte trecho:

- Reconhecimento do Vínculo Empregatício. Motivo Rescisório (Falecimento de Empregador). Anotações em CTPS. Prescrição Quinquenal
[...]
Para restar configurada a relação de emprego, mister que estejam presentes, em um mesmo contexto fático, alguns elementos que repercutem juridicamente na formatação dessa modalidade de prestação de serviços. No caso do vínculo de emprego doméstico, tais elementos encontram-se elencados no caput do art. 1º da LC nº 150/2015, que preceitua, in verbis: [...]
Destarte, compreende-se por empregado doméstico aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. 
Outrossim, convém destacar que, para configuração do vínculo empregatício doméstico, faz-se necessária a prestação de serviços por mais de 2 (dois) dias por semana, nos termos do art. 1º da Lei supra, sob pena de enquadramento como trabalho autônomo, na condição de “diarista”.
É de se pontuar que, uma vez admitida a prestação de serviços, presume-se que ela foi entabulada mediante vínculo empregatício. Caso aquele que é apontado como empregador sustente que o vínculo não se enquadra em uma relação de emprego, assumirá o ônus de prova quanto ao fato modificativo do direito do trabalhador (art. 818, II, CLT). 
Passemos, então, à valoração da prova testemunhal.
[...]
Sem a juntada de qualquer recibo devidamente assinado pela autora quanto à percepção dos salários, considero verdadeira a evolução remuneratória descrita na exordial e, em consequência, que o último salário por ela recebido foi de R$ 3.544,20 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). 
Pelo exposto, condeno a parte ré a efetuar o registro do vínculo empregatício na CTPS digital da autora, fazendo constar a admissão em 27/11/2017 e a extinção contratual em 6/2/2025, na função de “empregada doméstica/cuidadora de idoso”, com evolução salarial de acordo com o delineado na peça de ingresso (doc. 5, pp. 365-369).

Da leitura dos atos decisórios transcrito, percebe-se que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica, mas negociação meramente verbal. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica dos atos impugnados que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator